Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Devedora. Pessoa jurídica. Citação. Pagamento espontâneo. Ausência. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Direcionamento dos atos expropriatórios à sócia da executada. Formulação. Deflagração. Requisitos legais (CC, art. 50). Indícios de confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade da pessoa jurídica. Ocultação de patrimônio. Ausência. Elementos indiciários mínimos para deflagração do incidente. Inexistência. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora em face da decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferira a pretensão que formulara visando à deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes à sua sócia como meio de satisfação do crédito que a assiste.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da subsistência dos requisitos necessários à instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, de forma a, redirecionados os atos executivos, serem penhorados bens pertencentes à sua sócia como meio de satisfação do crédito que assiste ao exequente.
III. Razões de decidir
3. Diante do realce que a autonomia patrimonial e segregação de personalidades entre sócios, associados, instituidores, administradores ou representantes legais adquire a partir da constituição da pessoa jurídica, a desconsideração dessa segregação de personalidades e de patrimônio encerra medida excepcional e até mesmo a deflagração de incidente destinado àquele desiderato deve vir aparelhado com elementos indiciários a induzirem que a pessoa jurídica fora gerida com abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, sem o que a pretensão volvida a essa vocação deve ser liminarmente rejeitada (CC, arts. 49-A e 50; CPC, art. 133 e 134, §4o).
4. Sob a nova sistemática procedimental, a deflagração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, admitido, transitará sob a moldura do contraditório, com as garantias que lhe são inerentes, comportando inclusive a produção de provas, está sujeito a exame prévio de probabilidade, devendo o credor indicar elementos aptos a lastrearem com um mínimo de subsistência o pedido, derivando que, ausente a plausibilidade da pretensão, não pode sequer ser deflagrado (CPC, arts. 134, §4o, e 136).
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.